Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-52.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Desembargador Fernando Prazeres
Órgão julgador: Desembargador Fernando Prazeres
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
17/03/2026
Número: 0600393-52.2024.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600393-
52.2024.6.16.0074, que com fulcro nos fatos e argumentos jurídicos apresentados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Natan Orlandi Barco, relativas às Eleições Municipais de
2024, em razão da constatação de falhas suficientes a comprometer a regularidade das contas, com
fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Integrando
a sentença, acolheu parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material
quanto à alegação de inércia do prestador, mas negou-lhes efeitos infringentes, mantendo
integralmente a conclusão da sentença de ID nº 129676335 que desaprovou as contas de campanha
de Natan Orlandi Barco, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Natan Orlandi Barco, candidato ao cargo de
vereador, pelo partido União, na Unidade Eleitoral Peabiru/PR, nas Eleições Municipais de 2024.
Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que durante a fase de análise técnica, pelo Cartório
Eleitoral, após a intimação do Prestador de contas para manifestação, foi apresentada
manifestação acerca das inconsistências identificadas no Relatório de Diligências juntado aos
autos. No que se refere ao apontamento realizado nos parecer juntados aos autos acerca da
ausência de prestação de contas relativas aos valores gastos com bonés, foi proferido acórdão nos
autos de Representação Eleitoral nº 0600439-41.2024.6.16.0074 em 04 de outubro de 2025.
Compreende-se como propaganda eleitoral ações de natureza política e publicitária desenvolvidas
pelos candidatos, de forma direta ou indireta, com apelos explícitos ou de modo disfarçado,
destinadas a influir sobre os eleitores, de modo a obter a sua adesão às candidaturas e, por
conseguinte, a conquistar o seu voto. Assim, conclui-se que, em que pese não caracterizada a
captação ilícita de sufrágio dos eleitores que receberam diretamente o brinde distribuído, foram os
bonés utilizados como objeto de publicidade por parte do candidato, fazendo-se necessária sua
declaração como gasto de campanha, omissão esta apontada nos pareceres juntados aos autos.
Nada obstante, na análise das contas realizada pelo servidor responsável, foram também
constatadas divergências entre as contas apresentadas pelo candidato e dados obtidos a partir de
circularização, informações voluntárias de campanha ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, no importe de R$ 1.099,00 (Mil e noventa e nove reais), sem a apresentação de
esclarecimentos que os justifiquem, restando, assim prejudicada a confiabilidade das contas.
Suplente). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NATAN ORLANDI BARCO (RECORRENTE)

DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44861953
16/03/2026
10:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44861953 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.086

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600393-
52.2024.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
Relator: Desembargador Fernando Prazeres
RECORRENTE: NATAN ORLANDI BARCO
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - OAB/PR22650
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - OAB/PR52822
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
ARRECADAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
AFASTAMENTO.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de
Vereador nas Eleições Municipais de 2024,
em razão de omissão de despesa referente
a nota fiscal emitida em favor do CNPJ de
campanha.

Num. 44861953 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20
2. O recorrente alega cerceamento de
defesa, não observância dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Argumenta que a omissão da despesa foi
um equívoco administrativo e que os
valores são ínfimos em relação ao total
arrecadado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa em
razão da ausência de oportunidade de
saneamento das irregularidades; (ii) saber
se a omissão de despesa justifica a
desaprovação das contas, considerando os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, bem como a ausência de
má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve cerceamento de defesa, pois
o candidato foi intimado e apresentou
justificativas acerca das inconsistências
apontadas.
5. A existência de nota fiscal emitida em
favor
do
CNPJ
de
campanha
gera
presunção de regularidade da despesa, e a
ausência de cancelamento da nota fiscal
leva à presunção de uso de recursos de
origem não identificada.
6.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade exige
o cotejo entre os valores arrecadados e o
montante das irregularidades. No caso, não
houve declaração de arrecadação de
recursos
na
campanha
eleitoral,
inviabilizando a aplicação dos referidos
princípios, uma vez que o valor da
irregularidade
supera
o
montante
considerado irrisório.

Num. 44861953 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido. Mantida a desaprovação das
contas de campanha.

Tese de julgamento: 1. A existência de nota
fiscal emitida em favor do CNPJ de
campanha gera presunção de regularidade
da despesa. 2. A ausência de arrecadação
de recursos inviabiliza a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade em prestações de contas
eleitorais quando o valor da irregularidade
supera o montante considerado irrisório.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 34, § 2º; art. 68, §
4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REspe
nº
060023424/PR,
Rel.
Des.
Vanessa
Jamus
Marchi,
Acórdão
de
28/07/2025; TSE, AgRg no REspe nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 17/03/2021; TSE, AgR no AREspe nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJe 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/03/2026

RELATOR(A) Desembargador Fernando Prazeres

Num. 44861953 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20

I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NATAN ORLANDI BARCO contra a sentença
proferida pelo Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR, que julgou desaprovadas suas contas
de campanha relativas ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, com fundamento
no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
As contas foram desaprovadas em razão da constatação de falhas que comprometem a
regularidade das contas, sendo apontada a omissão de despesa no montante de R$ 1.099,00,
referente ao fornecedor Abassi Comunicação Visual Ltda., detectada por confronto com notas
fiscais eletrônicas, sem justificativa acolhida pelo juízo de origem.
O recorrente opôs Embargos de Declaração apontando contradições internas na sentença, em
síntese: a) a sentença foi contraditória ao afirmar que o prestador permaneceu inerte, sendo que
em outros trechos a própria magistrada reconheceu a existência de manifestações e documentos
apresentados pelo candidato nos autos; b) a omissão da nota fiscal de R$ 1.099,00 da empresa
Abassi Comunicação Visual Ltda. decorreu de um erro administrativo e contábil, sem intenção de
ocultar gastos, e que o candidato se colocou à disposição para retificar a falha; c) os gastos com
a Mav Confecções (R$ 756,00) tinham finalidade estritamente pessoal, para uso próprio, de
amigos e familiares, e não para distribuição a eleitores, sendo custeados com recursos próprios;
d) as irregularidades apontadas representavam um percentual ínfimo do total da campanha ou
valores de pequena monta, o que autorizaria a aprovação das contas com ressalvas.
O Juízo de primeiro grau, por sua vez, manteve integralmente sentença que desaprovou as
contas por considerar as falhas graves e insanáveis, consignando ainda que: a) a absolvição em
representação eleitoral não vincula o julgamento da prestação de contas, por se tratar de
instâncias com objetos distintos. Registrou que restou comprovado o caráter publicitário dos itens,
diante da divulgação de imagens do candidato utilizando os bonés com o slogan “faz o N”, bem
como do seu próprio depoimento, no qual admitiu a confecção e a distribuição de cerca de 22
unidades. Assentou, ainda, que a emissão de nota fiscal em nome de terceiro indicaria tentativa
de ocultação de despesa de campanha; b) No que se refere à despesa junto à empresa Abassi, a
magistrada rejeitou a justificativa de equívoco administrativo, mantendo a irregularidade quanto à
omissão do valor de R$ 1.099,00. Destacou que a prestação de contas foi apresentada com
movimentação financeira zerada, circunstância que agravaria a falha, por inviabilizar o controle da
origem dos recursos utilizados para o pagamento; c) a inaplicabilidade dos princípios invocados
por dois fundamentos. Primeiro, porque o montante das omissões (R$ 1.855,00) ultrapassa o
parâmetro de 1.000 UFIRs (R$ 1.064,10) admitido pela jurisprudência. Segundo, porque a
omissão de despesas e o trânsito de recursos à margem da conta bancária de campanha
configuram falhas de natureza grave, suficientes para impedir a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas.
Contra a sentença foi interposto recurso, no qual o candidato alega, em síntese, que: a) a
anulação da sentença por violação ao devido processo legal, alegando que não lhe foi concedida
oportunidade de saneamento prévio antes da desaprovação, contrariando o art. 34, § 2º, da

Num. 44861953 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20
Resolução TSE nº 23.607/2019; b) argumenta que o valor das irregularidades representa apenas
2,11% do total arrecadado (R$ 85.000,00), o que autorizaria a aprovação com ressalvas; c)
defende que a omissão da despesa Abassi foi um "equívoco administrativo" e que os bonés
destinavam-se ao uso pessoal e de familiares, tendo sido custeados com recursos próprios; d)
ressalta que não houve dolo ou intenção de fraudar a Justiça Eleitoral.
Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para aprovar integralmente as contas ou,
sucessivamente, aprovar com ressalvas. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença para
retorno à origem.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
O parecer sustenta que a preliminar não prospera, pois houve intimação para esclarecimentos.
No mérito, afirma que a soma das omissões supera o parâmetro R$ 1.064,10 aceito para aplicar a
proporcionalidade, e que a omissão de gastos fere a transparência contábil.

É o relatório.

II – VOTO
O recurso é tempestivo: a sentença foi publicada no DJE de 21.01.2026 (quarta-feira), e o recurso
interposto em 26.01.2026( segunda-feira).
Assim, estando preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.

1. Das preliminares arguidas.
1.a. Da alegação de cerceamento de defesa e a manifestação expressa do recorrente
O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao devido processo legal e à ampla defesa, ao
argumento de que não lhe teria sido oportunizado o saneamento das supostas irregularidades
antes da prolação da decisão que desaprovou as contas. Nessa linha, afirma que o art. 34, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe ao juiz eleitoral o dever de intimar o candidato para
apresentação de esclarecimentos e documentos sempre que constatadas falhas suscetíveis de
comprometer a regularidade da prestação de contas.
Em verdade, o art. 68,§ 4º da Resolução 23.607/2019 consagra o princípio do contraditório e a
garantia da ampla defesa no processo de prestação de contas, in verbis:
Art. 68 (...)

Num. 44861953 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20
§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em relação à qual não se tenha dado à
prestadora ou ao prestador de contas prévia oportunidade de manifestação ou complementação, a unidade ou
a(o) responsável pela análise técnica deve notificá-las(os), no prazo e na forma do art. 98 desta Resolução.

No caso, verifica-se que o candidato atendeu à intimação relativa ao parecer de diligências, tendo
apresentado, em 17/07/2025, as justificativas acerca das inconsistências apontadas. Ademais,
após a emissão do parecer conclusivo, o recorrente igualmente protocolou petição para
“manifestar-se acerca do Relatório Conclusivo e do Parecer do Ministério Público Eleitoral” (Id.
4833395).
Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que consta dos autos
manifestação expressa e reiterada do recorrente.
Note-se que o recorrente foi intimado em todas as fases do processo, sendo-lhe oportunizado
manifestar-se.
1.b Alegação de Contradição Não Sanada
Sustenta o recorrente que contradição apontada em sede de embargos de declaração não foi
sanada. Segundo o recorrente, a sentença teria reconhecido que a prestação de contas foi
apresentada com movimentação financeira zerada, seria contraditória sua desaprovação por
"graves omissões" que comprometem a confiabilidade. “Se a campanha não teve movimentação
financeira declarada, as irregularidades apontadas (R$1.855,00) são de natureza formal ou
documental, e não material, pois não se referem a valores que teriam sido movimentados e
omitidos da contabilidade oficial.”
Pois bem.
Em consulta aos embargos de declaração (petição juntada duas vezes aos autos: ID 44833403 e
448334060) verifica-se que a aludida contradição não foi suscitada.
Em seus aclaratórios o recorrente apontou as seguintes contradições:
DA CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA: A ALEGADA "INÉRCIA" DO
EMBARGANTE VS. A MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS
DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA OMISSÃO DE DESPESA ABASSI
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. (R$ 1.099,00)
DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA DESPESA MAV CONFECÇÕES LTDA
ME (BONÉS – R$ 756,00)
DA
OMISSÃO
NA
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
Da leitura da sentença que analisou os embargos de declaração (ID 44833409) constata-
se que todos os pontos levantados pelo recorrente foram devidamente examinados e
satisfatoriamente abordados.

Num. 44861953 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20
Por outro lado, cumpre esclarecer ao recorrente que a desaprovação das contas não
configura contradição. Embora as contas tenham sido entregues sem declaração de
movimentação financeira, foi verificada pela Justiça Eleitoral, por circularização, a
existência de despesa não declarada, o que constitui omissão grave.
O art. 53, inciso I alínea “g”, expressamente estabelece que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas
(grifamos)

Logo, não há qualquer contradição na sentença que desaprovou as contas do recorrente em
razão de ter verificado a ocorrência de omissão de despesa.
2. Mérito
2.a Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
A sentença que desaprovou as contas consignou a impossibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por "não se encontram preenchidos os
requisitos necessários, quais sejam: e (a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave."
Em suas razões recursais o recorrente invoca a aplicação do “Princípio Da Bagatela
Eleitoral”, sustentando que o valor total arrecadado para sua campanha foi de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais), sendo que “o valor total das alegadas irregularidades que motivaram
a desaprovação das contas é de R$ 1.855,00”, que representa 2,11% (dois vírgula onze por
cento) percentual irrisório que “não tem o condão de comprometer a fiscalização das contas ou a
lisura do pleito”.
Sustentou ainda o recorrente que “a jurisprudência de Tribunais Regionais Eleitorais,
como o TRE-SP, tem considerado percentuais de irregularidades até 5% como irrelevantes para
fins de desaprovação.”
Inicialmente é importante destacar que a prestação de contas do recorrente foi
apresentada sem qualquer movimentação financeira, não havendo ao longo da instrução
processual qualquer demonstração de arrecadação de recursos financeiros destinados à
campanha

Num. 44861953 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20
Apesar de ter afirmado que “o total arrecadado declarado pelo Recorrente foi de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)” o recorrente não apresentou qualquer documento
comprobatório da relativa à arrecadação e aplicação de aludidos recursos inviabilizando a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Em sede de embargos de declaração o recorrente informou a existência de despesa com
bonés ("Mav Confecções" - R$ 756,00), sustentando uso pessoal e recursos próprios, sem
contudo apresentar qualquer documento comprobatório de suas alegações.
Como se sabe, para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
faz-se necessário o cotejo entre os valores arrecadados e o montante das irregularidades
apontadas. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, adotado por esta Corte, é
admissível a aprovação com ressalvas quando as irregularidades são de pequeno vulto, assim
consideradas aquelas cujo montante seja inferior a R$ 1.064,10. Nesse sentido: “o montante
equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é
considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg
no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021).
Em prestações de contas que envolvem cifras elevadas, admite-se a aplicação desses
princípios mediante a análise do percentual das irregularidades em relação ao total de recursos
arrecadados. Nesse contexto, o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no seguinte
sentido: “a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona-se, em regra, ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados” (TSE, AgR no
AREspE nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe 25/11/2024).
No caso, não houve declaração de arrecadação de recursos na campanha eleitoral, conforme se
verifica ao longo da prestação de contas. Registre-se que a informação relativa à inexistência de
receitas pode ser confirmada em diversos documentos constantes dos autos, a exemplo:

No portal de divulgação das contas no portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais:

Num. 44861953 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002293601/202
4/77577
E, ainda, no parecer conclusivo, id 44833385, “6.5. O extrato bancário referente à movimentação
das contas bancárias apresenta saldo inicial zerado e evidenciam que as contas foram abertas
especificamente para a campanha. 6.6. O extrato bancário referente à movimentação das contas
bancárias abrange todo o período da campanha eleitoral (art. 13, § 4°, Resolução TSE nº
23.607/2019), e demonstram a inexistência de movimentação de recursos financeiros.”
Nessas circunstâncias, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Isso porque o valor absoluto da irregularidade, correspondente a R$ 1.099,00,
supera o montante considerado irrisório, fixado em R$ 1.064,10. Ademais, inexistindo
arrecadação de recursos, torna-se impossível aferir o percentual da irregularidade em relação ao
total arrecadado, uma vez que a base de cálculo é inexistente.
Nesse contexto, o valor de R$1.099,00 corresponde à integralidade das despesas realizadas.
Portanto, diante da expressiva proporção da irregularidade em relação à arrecadação declarada,
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2.b Alegação de Ausência De Má-Fé e Boa-Fé Objetiva Comprovada
Despesa Abassi - Erro Administrativo
Sustenta o recorrente que em “processo paralelo de representação (nº 0600439-
41.2024.6.16.0074), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) não encontrou qualquer
ilicitude ou má-fé por parte do Recorrente”. Assim, entende que afastada a má-fé por processo
investigativo específico, é inadmissível presumir dolo ou intenção de fraudar na prestação de
contas. As supostas irregularidades não passam de erro material escusável, não havendo
qualquer intuito de ocultar ou fraudar informações prestadas à Justiça Eleitoral. A movimentação
da campanha do Recorrente foi pautada pela boa-fé objetiva.
Efetivamente, a sentença registrou a existência de apontamentos no parecer técnico acerca da
ausência de declaração de gastos com bonés, fazendo referência, inclusive, à Representação
Eleitoral nº 0600439-41.2024.6.16.0074, na qual se constatou a utilização de bonés pelo
candidato, em conjunto com outras pessoas, sem a correspondente declaração na prestação de
contas.
Confira-se:
Contudo, o fato de não restar constatado o especial fim de agir, referente à captação
ilícita de sufrágio, não afasta o caráter publicitário da confecção dos bonés. Vale
lembrar que nos autos referidos, restaram demonstradas publicações em rede social
do candidato, fazendo alusão a sua candidatura. Segue abaixo foto constante da
inicial dos autos de Representação referidos:

Num. 44861953 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20

Compreende-se como propaganda eleitoral ações de natureza política e publicitária
desenvolvidas pelos candidatos, de forma direta ou indireta, com apelos explícitos ou
de modo disfarçado, destinadas a influir sobre os eleitores, de modo a obter a sua
adesão às candidaturas e, por conseguinte, a conquistar o seu voto.
Assim, conclui-se que, em que pese não caracterizada a captação ilícita de sufrágio
dos eleitores que receberam diretamente o brinde distribuído, foram os bonés
utilizados como objeto de publicidade por parte do candidato, fazendo-se necessária
sua declaração como gasto de campanha, omissão está apontada nos pareceres
juntados aos autos.

No caso dos autos, a desaprovação das contas não teve como fundamento presunção de má-fé
ou fraude, mas sim a constatação objetiva de que o candidato omitiu despesas de campanha.
Como já dito, a despesa referente aos bonés confeccionados com a letra “N”, inicial de Natan
Orlandi Barco, não foi incluída como gasto do candidato em sua prestação de contas, apesar de
possuir inequívoca natureza de propaganda.

Num. 44861953 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20

Alega o recorrente que a nota fiscal em questão, emitida pela empresa ABASSI COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA. consistiu em “um erro administrativo, não tendo natureza eleitoral.”
Muito embora o recorrente sustente que “a defesa apresentou elementos que indicavam que
essa despesa não se enquadrava como gasto de campanha”, não se localiza nos autos qualquer
dado ou documento que possa afastar a natureza eleitoral do gasto, sendo certo que a nota fiscal
foi emitida para o CNPJ da campanha do recorrente, mantendo-se ativa na base de dados da
receita.
É cediço que à existência de nota fiscal válida emitida em favor do CNPJ de campanha gera
presunção de regularidade de sua emissão.
A respeito do tema, esta Corte possui entendimento consolidado no seguinte sentido:
(...)
5. A omissão de despesas, identificada por meio de notas fiscais eletrônicas emitidas no CNPJ da campanha,
mas não registradas na prestação de contas e sem trânsito pelas contas bancárias, configura irregularidade
grave, indicando possível utilização de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
6. Ainda que os recorrentes aleguem emissão equivocada das notas fiscais, a ausência de cancelamento
formal dos documentos fiscais impede a aferição da origem dos recursos utilizados, enquadrando-se na
hipótese do art. 32, § 1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que determina o recolhimento de tais
valores ao Tesouro Nacional.
(.....)
.RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060087428, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2026.

No caso, a parte recorrente não logrou comprovar o cancelamento da nota fiscal, nem tão pouco
a fonte dos recursos utilizados para fazer frente à despesa apurada, subsistindo assim
irregularidade (utilização de recurso de origem não identificada - RONI) para qual o art. 32,§§ 2º
e 3º da Resolução 23.607/19 prevê a recolhimento aos cofres públicos.
Contudo, a sentença de primeiro grau limitou-se a desaprovar as contas, sem impor qualquer
obrigação de devolução. Assim, à luz do princípio da vedação à reformatio in pejus, não é
possível agravar a situação do recorrente em sede recursal, mediante a imposição de
determinação de recolhimento não prevista na decisão recorrida.
Em conclusão, o recurso não comporta provimento, uma vez que não trouxe elementos aptos a
afastar a irregularidade que ensejou a desaprovação das contas.

Num. 44861953 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, devendo a sentença ser mantida em
sua integralidade.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por Natan
Orlandi Barco, candidato ao cargo de vereador pelo Partido União Brasil no Município de
Peabiru/PR, mantendo-se a desaprovação de suas contas de campanha relativas às Eleições
Municipais de 2024, nos termos da sentença recorrida.
Nos termos do art. 91 da Resolução TSE n. 23.607/19, encaminhe-se cópias destes autos ao
Ministério Público Eleitoral para adoção das medidas pertinentes.

É como voto.

Des. Fernando Prazeres
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600393-
52.2024.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: Desembargador Fernando Antonio Prazeres -
RECORRENTE: NATAN ORLANDI BARCO - Advogados do RECORRENTE: DOUGLAS RENATO
BRZEZINSKI - PR22650, ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - PR52822 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

Num. 44861953 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Des. Fernando Prazeres - 16/03/2026 10:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610423421600000043798135
Número do documento: 26031610423421600000043798135
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/03/2026 13:32:20

SESSÃO DE 09.03.2026